Tribunal: TJSP
Processo: 2095612-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE ACOLHEU O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, DETERMINANDO A INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PREVALECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. A prova documental produzida autoriza o reconhecimento da existência de indícios de um grupo econômico do qual

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE ACOLHEU O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, DETERMINANDO A INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PREVALECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. A prova documental produzida autoriza o reconhecimento da existência de indícios de um grupo econômico do qual faz parte a executada, caracterizado pela semelhança entre os objetos sociais das empresas. A constatação da inexistência de bens penhoráveis da sociedade executada possibilita a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, pois presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, admitindo-se a confusão patrimonial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000426524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095612-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAPAN COMERCIO
DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS EIRELI, é agravado JAPAN AIR INDUSTRIA E COMERCIA
LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2095612-33.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45340 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2095612-33.2020.8.26.0000
Comarca:SÃO PAULO 4a Vara Cível
Juiz: Rubens Pedreiro Lopes
Agravante: JAPAN COMERCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS EIRELI
Agravado: JAPAN AIR INDUSTRIA E COMERCIA LTDA EPP
Interessados: FABIO YUKIHARU TAKAESU, JAPAN PLASTICS INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI e JAPAN AR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP (JUSTIÇA
GRATUITA)
BEM MÓVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE
BENS
MÓVEIS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE ACOLHEU O
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA,
DETERMINANDO
A
INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO. PREVALECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. A
prova documental produzida autoriza o reconhecimento da
existência de indícios de um grupo econômico do qual faz parte a
executada, caracterizado pela semelhança entre os objetos
sociais das empresas. A constatação da inexistência de bens
penhoráveis
da
sociedade
executada
possibilita
a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa, pois
presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, admitindo-
se a confusão patrimonial.
Voto no 45.340
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por JAPAN COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS EIRELI com
o objetivo de alcançar a reforma de decisão proferida em ação de
reintegração de posse de bens móveis proposta por JAPAN AIR
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP, em fase de cumprimento de
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2095612-33.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45340 - 3 -
Aduz a agravante que não pode prevalecer a decisão que
reconheceu a existência de grupo econômico, considerando que não estão
presentes os requisitos necessários para justificar essa providência, de
modo que deve ser determinada a sua exclusão do polo passivo da
demanda.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Cuida-se de ação reintegração de posse de bens móveis
proposta em face de Japan Plastics Indústria e Comércio Eireli, em que
houve julgamento de parcial procedência do pedido para condenar a ré ao
ressarcimento, em favor da autora, do valor da venda alusiva à Injetora
Himaco FCP 2009, a ser apurado em liquidação, com correção monetária e
juros de mora (fls. 50/57).
Instaurada a fase de cumprimento de sentença, após a
apuração do valor do débito, e ausente o respectivo pagamento, sobreveio
o requerimento, por parte da exequente, de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa devedora para a inclusão de Fábio
Yukiharu Takaesu e da empresa agravante no polo passivo da demanda.
Para tanto, argumentou-se que as tentativas de penhora de
ativos financeiros e veículos em nome da executada não alcançaram
resultado. Entendeu-se que restou demonstrada a confusão patrimonial,
considerando que foram apresentadas notas de entrada de maquinário,
capital social de R$ 150.000,00, veículos em nome da empresa, contudo,
na fase executiva, todas as pesquisas restaram infrutíferas, o que evidencia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2095612-33.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45340 - 4 -
a ocultação de patrimônio ou a dissolução irregular para não quitar a dívida
objeto da condenação. Além disso, apontou-se que a empresa agravante
seria subsidiária da executada, uma vez que se encontra registrada em
nome da companheira do proprietário da demandada, Sra. Jessica Gomes
da Silva (fls. 66/74).
Seguiu-se a decisão que rejeitou o pedido em relação a
Fábio Yukiharu Takaesu e reconheceu a existência de grupo econômico, de
modo a incluir no polo passivo da execução a empresa recorrente (fls.
134/138), decorrendo daí o presente inconformismo.
Pretende a agravante seja afastada a medida, sob a
assertiva de que não se justifica a providência, considerando que não estão
presentes os requisitos necessários.
Desde logo, impõe-se observar que à luz do artigo 50 do
Código Civil, que aqui tem aplicação, a desconsideração da personalidade
jurídica deve pressupor a existência de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial.
É certo que o fato de a empresa ter sido constituída pela
companheira do sócio da executada, por si só, não seria suficiente para
identificar a ocorrência da situação justificadora prevista no mencionado
artigo 50 do Código Civil. Entretanto, em sua contestação, afirmou a
empresa executada que restou inviável a continuação de suas atividades,
isto em virtude da retirada das máquinas (fl. 46).
Por outro lado, a empresa recorrente foi constituída pela
companheira do proprietário da executada em 25 de setembro de 2.019
(quando já instaurada a atividade executória), tem capital social de R$
99.800,00 e objeto social semelhante ao da demandada (fls. 79/80 e 87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2095612-33.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45340 - 5 -
Os elementos trazidos aos autos são suficientes para a
afirmação de que, em princípio, a empresa agravante e a executada fazem
parte de um mesmo grupo econômico, autorizando o reconhecimento da
ocorrência de confusão patrimonial, como forma de possibilitar da aplicação
da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, presentes que se
encontram os requisitos do artigo 50 do Código Civil.
Enfim, não há como deixar de prevalecer a solução adotada
pela r. decisão, não comportando acolhimento o inconformismo.
Por derradeiro, observa-se que não tem incidência, aqui, a
norma do artigo 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de verba
honorária na decisão atacada.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator